Tribunal: TJBA
Processo: 8002616-17.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002616-17.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO DA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): VANUSA SANTOS CORREIA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY BITTENCOURT, JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio da Cruz dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. O autor pleiteava a declaração de nulidade de cobrança relativa a fornecimento de energia durante período de suspensão dos serviços e indenização por danos morais em razão da negativação e do corte indevido de energia, alegadamente ocorrido mesmo após quitação das faturas vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ao manter a suspensão do fornecimento de energia elétrica após apresentação de comprovante de pagamento; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e o refaturamento da conta relativa ao período sem fornecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a peça recursal impugna adequadamente os fundamentos da sentença. O autor apresenta comprovante de quitação de débito anterior ao corte, sendo incongruente a justificativa da ré com base em débito posterior, de 2022, para corte ocorrido em novembro de 2021. A COELBA não comprova a adoção de providências formais para apurar irregularidades atribuídas ao consumidor, como religação clandestina, tampouco justifica o descumprimento do dever de suspender o corte mediante apresentação de comprovante de pagamento, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 356, §1º. A a manutenção da unidade consumidora sem energia por aproximadamente 15 dias caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, dada a essencialidade do serviço e a violação à dignidade do consumidor. O faturamento relativo ao período de suspensão dos serviços, sem a efetiva prestação, é indevido, impondo-se o refaturamento da conta de dezembro de 2021, para exclusão dos valores referentes ao período em que o fornecimento esteve interrompido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço essencial deve averiguar a existência de inadimplemento antes de realizar novo corte, especialmente diante da apresentação de comprovante de quitação. A manutenção de suspensão de fornecimento de energia elétrica, por cerca de 15 dias, após pagamento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. É indevido o faturamento referente a período de suspensão dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 356, §1º, e 360. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002616-17.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante FABIO DA CRUZ DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça